Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728609-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AIRTON CABRAL JUNIOR RECORRIDO: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO No 872 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da tese firmada pela c. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos (Tema no 872), “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro " (REsp no 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016). 2. Em um juízo de ponderação entre as condutas das partes, observa-se que o próprio Embargante deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, uma vez que poderia ter alegado a impenhorabilidade do bem de família nos autos do Cumprimento de Sentença, mas não o fez, optando por ajuizar os presentes Embargos de Terceiro. 3. A ausência de registro da instituição de bem de família sob a matrícula do imóvel em questão, consoante autoriza o art. 167, I, item 1, da Lei no 6.015/73, afasta a possibilidade de conhecimento prévio dos Embargados/Apelantes quanto à impenhorabilidade. 4. Instados somente nos presentes Embargos de Terceiro a se manifestarem sobre a alegação de impenhorabilidade do bem de família, os Embargados/Apelantes não se opuseram à liberação da constrição. 5. Mediante a aplicação do princípio da causalidade à espécie, com os contornos a ele atribuídos pela tese firmada no julgamento do Tema no 872 do c. STJ, o Embargante/Apelado deve arcar com a integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos nos presentes Embargos de Terceiro. 6. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo em razão da desconstituição da penhora sobre o bem de família, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do Código de Processo Civil, requerendo seja o acórdão recorrido reformado, invertendo-se os ônus da sucumbência, já que quem deu causa aos embargos de terceiros foi a parte exequente; b) artigos 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, pleiteando seja reconhecida a ocorrência de julgamento além do pedido recursal, decotando a parte do acórdão que condenou o ora recorrente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte recorrida; c) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, por afronta ao princípio da não surpresa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 9o, 10, 85, 141, 492 e 1.013, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028